Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-18.2015.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002518-18.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 044.745.759-46 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIARIA – VALOR DA CAUSA EQUIVOCADO – PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CONTRATO E O MONTANTE QUE REPUTA CORRETO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - É assente na jurisprudência do STJ que, não desafiando o contrato por inteiro, deve ser atribuído à causa o valor do bem da vida efetivamente perseguido (REsp n° 189.729/RS). Neste sentido, em se tratando de Ação Revisional, na qual há valor controvertido a ser debatido, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor pretendido e aquele pactuado com a instituição financeira.

2 - Logo, o proveito econômico a ser auferido com a demanda é de R$ 45.621,19 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e dezenove centavos) que corresponde à diferença entre o valor contratado e o montante que reputa correto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002518-18.2015.8.11.0078

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Camila da Silveira Cardoso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face do
Banco HSBC Bank – Banco Múltiplo S.A
., nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por falta de recolhimento das custas complementares no prazo fixado.

Ao final, deixou de fixar honorários advocatícios.

A Apelante sustenta que o valor da causa foi corrigido, de ofício, pelo Juiz
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o montante de R$ 236.303,15 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e três reais e quinze centavos), tendo sido intimada para emendar a inicial e complementar o pagamento das custas inicias e taxa judiciária da distribuição, cuja determinação judicial não foi cumprida.

Arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao direito de defesa. Alega que o Juiz
a quo
prolatou sentença mesmo sabendo que havia interposto Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares.

No mais, afirma que o Juiz sentenciante sequer analisou seu pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, alega que o objeto da revisional é o Contrato de Crédito Parcelado (Empréstimo) n.o 18860168368 e que não há elementos concretos para afirmar, com certeza absoluta, o valor correto, não podendo dizer que o valor da causa é aquele apontado pelo Juiz
a quo
.

Aduz que, conquanto o contrato bancário preveja valor certo (R$ 94.697,00), o proveito econômico não é identificável logo na distribuição da ação, motivo pelo qual atribuiu à causa a importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Caso não seja admitida a importância assinalada na petição inicial, afirma que devem ser consideradas as parcelas contratadas, sem a capitalização e os juros acoimados de abusivos, o que perfaz, na visão da Apelante, o montante de R$ 49.075,81 (quarenta e nove mil e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), de maneira que as custas complementares devem ser calculadas a partir desse numerário.

Contrarrazões no ID 57027467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Camila da Silveira Cardoso
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do
Banco HSBC Bank – Banco Múltiplo S.A
.

Exsurge da petição inicial que a Apelante pretende revisar as cláusulas que regem o Contrato Crédito Parcelado (Empréstimo) n.o 18860168368, firmado em 16/07/2014, no valor de
R$ 94.697,00 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais)
, mediante juros remuneratórios de 5,45% ao mês e 89,04% o ano, parcelados em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 5.945,38 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), vencendo a primeira em 10/09/2014.

Alega que quitou 10 (dez) parcelas, e que devido à impossibilidade financeira, não pode honrar o pagamento das parcelas vencidas a partir de 10/07/2014.

Sustentou que, embora tenha emprestado a quantia de
R$ 94.697,00 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais)
, a partir do cálculo dos encargos contratados (juros remuneratórios, capitalizados, IOF, despesas administrativas), terá de restituir à Instituição Bancária a importância final de R$ 285.378,96 (duzentos oitenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), com o que não concorda.

Em síntese, a Apelante questiona os juros remuneratórios compostos e capitalizados. Além disso, impugnou a cobrança cumulada de comissão de permanência, juros de mora e multa.

Alega que faz
jus
à cobrança dos juros simples (lineares) e que se refizer o cálculo da dívida originária mediante juros simples, sem capitalização, descontada a importância já quitada, o saldo devedor não ultrapassa o montante de R$ 49.075,81 (quarenta e nove mil e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Ao final, a Apelante requereu a revisão contratual, repetição do indébito e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Atribuiu à causa a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e recolheu as custas iniciais e a taxa judiciária.

Recebida a inicial, o Juiz
a quo
determinou a sua emenda, a fim de que a Apelante corrigisse o valor da causa, nos termos do art. 259, inciso V, do CPC, bem como complementasse as custas da distribuição, no lapso de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

O despacho foi publicado no DJE n.o 9679, de 17/12/2015, transcorrendo,
in albis
, o prazo acima concedido.

A despeito disso, foi procedida a citação do Apelado, que apresentou contestação. Logo em seguida, a Apelante foi intimada por meio do DJE n.o 9775, publicado em 17/05/2016, para impugnar a contestação. Todavia, mais uma vez, quedou-se silente.

Em sede de Correição Permanente, o Juiz
a quo
corrigiu o valor da causa de ofício para a importância de R$ 236.303,15 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e três reais e quinze centavos). Em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, conferiu à Apelante mais uma chance de se ter o mérito analisado, competindo-lhe recolher a custas complementares da distribuição no prazo de 10 (dez) dias.

Intimada, a Apelante interpôs o RAI n.o 1007803-73.2019.8.11.0000; o qual não foi conhecido porque, na origem, o Juiz
a quo
prolatou a sentença recorrida.

-
Da preliminar de Nulidade da Sentença:

Alega que o Juiz
a quo
prolatou sentença mesmo sabendo que havia interposto Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares. No mais, afirma que o Juiz sentenciante não analisou seu pedido de gratuidade da justiça.

Com efeito, a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, por si só, não significa a suspensão do trâmite processual da ação originária. Vale dizer, o fato de a Apelante ter recorrido da decisão judicial que alterou, de ofício, do valor da causa e fixou prazo para a complementação das custas não obsta a prolação da sentença extintiva.

Inexiste, na espécie, ofensa ao devido processo legal.

Na verdade, a Apelante foi intimada mais de uma vez para emendar a inicial e corrigir o valor da causa, haja vista que a importância atribuída de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não espelha o proveito econômico da lide, uma vez que o Contrato Crédito Parcelado (Empréstimo) n.o 18860168368 foi no valor de R$ 94.697,00 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais). Todavia, optou em se manter silente, fato que justifica a alteração promovida pelo próprio julgador.

Dito isso, sem delongas,
rejeito a preliminar
.

-
Do mérito:

O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial, conforme o CPC vigente, e deve ser atribuído mesmo às causas que não tenham fins econômicos imediatos. É sabido, ainda, que a sua relevância vai além, pois impulsiona o processo, e gera impactos na competência e nas custas processuais.

O art. 292 do CPC indica como o valor da causa será calculado a depender da espécie de ação, descrevendo no seu inciso II o que seguinte: “
na ação que tiver por objeto
a existência, a validade, o cumprimento,
a modificação
, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
”.

A Apelante defende que não é possível, de imediato, se estabelecer o valor do benefício econômico, necessitando de perícia judicial no contrato para tanto. Por esse motivo, atribuiu a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Caso não seja admitida a importância assinalada na petição inicial, afirma que devem ser consideradas as parcelas contratadas, sem a capitalização e os juros acoimados de abusivos, contabilizado, na visão da Apelante, no montante de R$ 49.075,81 (quarenta e nove mil e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

É cediço que nas causas em que se discutem contratos bancários, em que a parte busca a revisão por alegação de cobrança excessiva, o valor da causa é o correspondente ao benefício pretendido, e não o valor do contrato.

É assente na jurisprudência do STJ que, não desafiando o contrato por inteiro, deve ser atribuído à causa o valor do bem da vida efetivamente perseguido (REsp n° 189.729/RS). Neste sentido, em se tratando de Ação Revisional, na qual há valor controvertido a ser debatido, o valor da causa deve ser a
diferença
entre o valor pretendido e aquele pactuado com a instituição financeira.

No caso concreto, o valor pactuado com a Instituição Apelada foi de
R$ 94.697,00 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais)
.

Por outro lado, a Apelante entende que o valor devido, descontadas as 10 (dez) parcelas já quitadas do contrato, é de
R$ 49.075,81 (quarenta e nove mil e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos)
.

Logo, o proveito econômico a ser auferido com a demanda é de
R$ 45.621,19 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e dezenove centavos)
que, repito, corresponde à diferença entre o valor contratado e o montante que reputa correto.

Isso significa que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
de R$ 236.303,15 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e três reais e quinze centavos) está equivocado.

De toda sorte, é devida a cassação da sentença extintiva, com o escopo de oportunizar à Apelante a complementação das custas iniciais e da taxa judiciária, tomando como base o valor correto da causa na quantia de
R$
45.621,19 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e dezenove centavos).

No tocante ao propalado pedido de justiça gratuita, depois de analisar a inicial, verifica-se que não foi formulada tal benesse. Ao invés disso, a Apelante recolheu as custas iniciais, embora com base em valor da causa aquém do correto.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao apelo
para cassar a sentença e reabrir a instrução.

Fixo como valor da causa na quantia de
R$ 45.621,19 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e dezenove centavos)
, devendo à Apelante ser oportunizada a complementação das custas iniciais e da taxa judiciária.

Deixo de fixar honorários advocatícios, a uma porque não foi arbitrado na origem. Em segundo lugar, porque foi reaberta a instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020